Tribunal: TJMT
Processo: 1048374-78.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048374-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (RECORRIDO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048374-78.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME.

Recorrida: ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA

- AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE – MULTA – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

In casu
, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
(Enunciado 28 do FONAJE).

4.

A condenação em multa deve ser afastada, pois não restou caracterizada nenhuma hipótese prevista no artigo 334, § 8º do CPC.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência do reclamante a audiência de conciliação, e a condenou ao pagamento de custas e despesas processuais nos termos do enunciado nº 28 do FONAJE, e ao pagamento de multa.

A recorrente postula a desconstituição da sentença, sem a aplicação de multa e custas processuais e, consequentemente, requer a procedência dos pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a
recorrente apesar de intimada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Insatisfeita, recorre alegando a necessidade de reforma da sentença, pois a
“citação da requerida foi redistribuída erroneamente por 03 (três) vezes pela Secretaria do Juizado, entre os oficiais de justiça, tendo em vista a divisão por zoneamento dentro desta capital, que foi proferida a sentença sem que sequer fosse juntada a certidão da última diligência realizada pelo oficial, restando claro que, conforme fora informado pela Secretaria do referido juizado especial, via telefone, a patrona do Recorrente, a citação novamente restou infrutífera”.

Pois bem. Não se sustenta a tese recursal apresentada, isso porque, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, portanto, a ausência de citação da requerida para comparecer a audiência de conciliação, não tem o condão extinguir o feito.

In casu
, a recorrente foi intimada com antecedência da audiência, possibilitando, dessa forma, que o referido requerimento fosse realizado no mínimo, 48 horas antes da videoconferência, o que não foi feito.

Ainda, vejamos o disposto no art. 13, § 2°, III do Provimento n°. 15, de 10 de Maio de 2020 que regulamenta a utilização de videoconferência para realização de audiências:

“(...). § 2º Em caso da audiência determinada pelo juízo processante devem ser observadas as seguintes regras:

(...) III - caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo processante, por petição, com 5 (cinco) dias de antecedência, contados da data da audiência, para fins de avaliação judicial”.

Ademais, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:
“
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
prescreve que
:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Acrescento, ainda, que o fato da recorrente se declarar pobre na forma da lei, não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“
ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos da legislação supracitada.

Com relação à multa prevista no artigo 334, § 8º do CPC pelo não comparecimento injustificado da reclamante à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual.

No caso não restou demonstrada a intenção da reclamante em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023